Tribunal: TJPA
Processo: 0840457-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840457-20.2018.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840457-20.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: CARLOS RENATO LIMA BORDALO.

ADVOGADO: KATO, TOSCANO, ROCHA & BORDALLO S/S, OAB/PA 460/2010 BERNARDO MENDES, OAB/PA 14.815, FABRÍZIO BORDALLO, OAB/PA 8.697; CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16.997.

EMBARGADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB PA12724-A e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso das rés para afastar a condenação em lucros cessantes, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais e tutela de urgência quanto ao pagamento de IPTU e taxas municipais.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao afastamento dos lucros cessantes, alegando ausência de enfrentamento de dispositivos legais e temas repetitivos do STJ, bem como omissão quanto à execução de astreintes e medidas relacionadas à tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em lucros cessantes; (ii) se houve omissão quanto à análise de pedidos relacionados à efetivação da tutela de urgência; (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos lucros cessantes, adotando entendimento consolidado do STJ no sentido de que, optando o adquirente pela resolução contratual com restituição integral, não são devidos lucros cessantes presumidos, em observância ao retorno ao status quo ante.

6. Inexistência de contradição interna no julgado, sendo inadmissível confundir divergência interpretativa com vício do decisum.

7. A pretensão de aplicação de dispositivos legais e temas repetitivos configura mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8. Quanto à tutela de urgência, as questões relativas à execução de astreintes, majoração de multa e providências administrativas possuem natureza executiva, devendo ser apreciadas em momento processual oportuno, não caracterizando omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Na hipótese de resolução contratual com restituição integral dos valores pagos, não são devidos lucros cessantes presumidos, em razão do retorno das partes ao status quo ante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 402; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840457-20.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CARLOS RENATO LIMA BORDALO.

ADVOGADO:
KATO, TOSCANO, ROCHA & BORDALLO S/S, OAB/PA 460/2010 BERNARDO MENDES, OAB/PA 14.815, FABRÍZIO BORDALLO, OAB/PA 8.697; CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16.997.

EMBARGADO:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB PA12724-A e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS RENATO LIMA BORDALO em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar agravos internos em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso das rés para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo, no mais, a sentença que declarou a rescisão contratual, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais, além de confirmar tutela de urgência relativa ao pagamento de IPTU e taxas municipais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto ao afastamento dos lucros cessantes. Argumenta que o julgado não enfrentou adequadamente a aplicação dos artigos 402 do Código Civil, 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tampouco esclareceu a compatibilidade entre a restituição integral das parcelas pagas e o direito à indenização pela privação do uso do imóvel. Defende, ainda, a necessidade de harmonização da decisão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas 996, 970 e 971, que tratam da presunção de prejuízo em razão do atraso na entrega de imóvel e da natureza compensatória dos lucros cessantes.

Aduz, outrossim, que o acórdão incorreu em omissão ao não esclarecer se o afastamento dos lucros cessantes decorreu da sua natureza presumida ou da ausência de comprovação específica do prejuízo, bem como ao não enfrentar a distinção entre interesse contratual positivo e negativo. Sustenta que a decisão deixou de explicitar como se dá a recomposição integral do patrimônio do consumidor, especialmente quanto à perda da disponibilidade do bem durante o período de mora da construtora.

No tocante à tutela de urgência referente ao pagamento de IPTU e taxas municipais, alega o embargante que o acórdão, embora tenha mantido a obrigação das embargadas, não se manifestou sobre pedidos formulados anteriormente, consistentes na execução da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial, na majoração das astreintes e na adoção de medidas aptas a transferir a titularidade fiscal do imóvel às rés, a fim de afastar definitivamente a responsabilidade tributária do autor.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais indicados, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, as embargadas sustentam, em síntese, a inadmissibilidade dos embargos de declaração, ao argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida. Requerem, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso das rés para afastar a condenação em lucros cessantes, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais e tutela de urgência quanto ao pagamento de IPTU e taxas municipais.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao afastamento dos lucros cessantes, alegando ausência de enfrentamento de dispositivos legais e temas repetitivos do STJ, bem como omissão quanto à execução de astreintes e medidas relacionadas à tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em lucros cessantes; (ii) se houve omissão quanto à análise de pedidos relacionados à efetivação da tutela de urgência; (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos lucros cessantes, adotando entendimento consolidado do STJ no sentido de que, optando o adquirente pela resolução contratual com restituição integral, não são devidos lucros cessantes presumidos, em observância ao retorno ao status quo ante.

6. Inexistência de contradição interna no julgado, sendo inadmissível confundir divergência interpretativa com vício do decisum.

7. A pretensão de aplicação de dispositivos legais e temas repetitivos configura mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8. Quanto à tutela de urgência, as questões relativas à execução de astreintes, majoração de multa e providências administrativas possuem natureza executiva, devendo ser apreciadas em momento processual oportuno, não caracterizando omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Na hipótese de resolução contratual com restituição integral dos valores pagos, não são devidos lucros cessantes presumidos, em razão do retorno das partes ao status quo ante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 402; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, a análise detida do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado foi expresso ao afastar a condenação em lucros cessantes, assentando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, optando o comprador pela resolução contratual, com restituição integral das parcelas pagas, não são cabíveis lucros cessantes presumidos, devendo as partes retornar ao status quo ante.

Tal fundamentação foi devidamente explicitada, inclusive com a transcrição de precedentes paradigmáticos, nos quais se distingue, com precisão técnica, o interesse contratual positivo (cumprimento) do interesse contratual negativo (resolução).

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição, mas sim inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

A pretensão de rediscutir o enquadramento jurídico conferido ao caso, especialmente no que concerne à aplicação de temas repetitivos e à interpretação dos arts. 402 do Código Civil e 6º, VI, do CDC, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

No tocante à alegada omissão quanto à efetivação da tutela de urgência, igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão foi claro ao manter a decisão que determinou a responsabilidade das rés pelo pagamento de IPTU e taxas municipais, reconhecendo a legitimidade da medida e afastando alegação de decisão extra petita.

Os pedidos relativos à execução de astreintes, majoração de multa ou providências administrativas junto ao fisco municipal constituem matérias de cunho eminentemente executivo e instrumental, que devem ser apreciadas no momento processual oportuno, não se inserindo no âmbito cognitivo do julgamento recursal então realizado.

Não há, portanto, omissão, mas mera tentativa de ampliação indevida do objeto do julgado.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026